Tribunal: TJDFT
Processo: 0005221-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se ação de exigir contas ajuizada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal contra Aristeu Pereira da Silva e Ciro José de Freitas, visando a prestação de contas relativas ao período de janeiro de 2013 a abril de 2014.
2. Na primeira fase do procedimento, os réus foram condenados a prestar as contas solicitadas pela parte autora.
3. Na segunda fase, após a produção de prova pericial, o juiz julgou prestadas de forma adequada as contas e declarou a inexistência de saldo devedor em favor do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(I) se houve negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa; e
(II) se o laudo pericial é válido e se aplica ao caso o princípio do livre convencimento motivado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença enfrentou as alegações das partes, analisou as contas prestadas e se manifestou sobre a necessidade de outras provas serem produzidas, não havendo vício de fundamentação.
6. O laudo pericial foi minucioso e atendeu aos requisitos do art. 473 do CPC, não havendo fundamento concreto para determinar a realização de nova perícia.
7. O juiz apreciou a prova pericial de acordo com o art. 479 do CPC, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar as conclusões do laudo.
8. A prestação de contas ancora-se em provas documentais e periciais, sendo dispensável a realização de prova testemunhal.
9. A finalidade da ação de exigir contas é permitir o alinhamento de lançamentos a crédito e/ou a débito em determinada relação jurídica, não sendo adequada para analisar se, de fato, o serviço contratado foi prestado.
10. As contas prestadas pelos réus foram consideradas boas, pois demonstram a destinação dos valores questionados pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A homologação de laudo pericial exige o cumprimento dos requisitos legais do CPC e está sujeita ao contraditório e à ampla defesa. 2. O juiz, no sistema de livre convencimento motivado, pode formar sua convicção com base nas provas dos autos, sem se vincular ao laudo pericial, desde que fundamente sua decisão. 3. A realização de nova perícia depende de demonstração objetiva de omissão ou insuficiência de esclarecimentos da matéria pela primeira perícia."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 464, 466, 472, 473, 477, 479 e 480.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível n. 0702278-21.2024.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20.2.2025, publicado no DJe: 18.3.2025; e TJDFT, Apelação Cível n. 0722031-03.2020.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22.1.2025, publicado no DJe: 27.1.2025.)